Tribunal: TJPA
Processo: 0824751-94.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824751-94.2018.8.14.0301

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

APELADO: M S GUSMAO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE EMPRESARIAL. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença que, em ação de cobrança fundada em contrato de seguro saúde empresarial, reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução do mérito, em razão da ausência de citação válida da ré. A autora sustentou que ajuizou a demanda no prazo legal e adotou providências para localizar a parte requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de citação válida da ré autoriza o reconhecimento da prescrição quando a ação foi ajuizada no prazo legal e a autora adotou diligências para viabilizar o ato citatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ajuizamento tempestivo da ação e o despacho que ordena a citação interrompem a prescrição, com retroação à data da propositura da demanda, desde que a autora adote as providências necessárias à citação.

4. A demora na citação não justifica o reconhecimento da prescrição quando não decorre de inércia, abandono ou desídia da parte autora.

5. As tentativas de localização, a expedição de cartas, as consultas a sistemas e o pedido de ofícios para obtenção de endereço atualizado demonstram atuação processual suficiente para afastar a prescrição.

6. A extinção do processo com resolução do mérito revela-se prematura quando ainda há diligências possíveis para localização e citação da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para desconstituir a sentença que reconheceu a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que a ação de cobrança prossiga com diligências para localização e citação da requerida.

8.
Tese de julgamento
: 1. A ausência de citação válida não autoriza o reconhecimento da prescrição quando a ação é ajuizada no prazo legal e a demora não decorre de desídia da parte autora. 2. A autora que formula pedidos concretos de localização da ré, custeia diligências e requer pesquisas cadastrais não pode ser penalizada pela frustração do ato citatório. 3. A aplicação da Súmula 106 do STJ impede o acolhimento da prescrição quando a demora na citação decorre de circunstâncias não imputáveis à parte autora.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 240, §§ 1º a 4º, 487, II, 85, § 11, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, AgInt no AREsp 2.150.655/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.08.2024, DJe 05.09.2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0824751-94.2018.8.14.0301

ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

APELADA: M S GUSMÃO DOS SANTOS - ME

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em desfavor de
M S GUSMÃO DOS SANTOS - ME
, reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Transcrevo a parte pertinente da sentença ora recorrida, constante do
ID 36722224
:

“(...) SENTENÇA

Proc. Nº 0824751-94.2018.8.14.0301

Cuida-Se de ação de cobrança ajuizada por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra M S GUSMÃO DOS SANTOS ME, estando as partes regularmente qualificadas na presente ação.

Com a inicial vieram documentos, em especial procuração concessiva de poderes, relatório de utilização e demonstrativo de faturamento.

Após tentativa frustrada de localizar a requerida no endereço informado, efetivou-se consulta no sistema Infojud, sendo expedido AR ao endereço de consulta, retornando este com a informação de que a ré mudou-se.

Determinou-se a intimação da requerente para se manifestar quanto eventual prescrição da pretensão, ocasião em que a autora apresentou manifestação.

DECIDO.

A presente ação foi ajuizada no ano de 2015 sem que, até a presente data, a parte ré tenha sido citada, não logrando êxito o demandante em localizar a parte requerida no endereço indicado, operando-se a prescrição da pretensão deduzida na inicial.

O instituto da prescrição é necessário para que haja tranquilidade na ordem jurídica, pela consolidação de todos os direitos. A prescrição é a perda do direito de ação quando esta não é exercida no(s) prazo(s) fixado(s) pelo Código Civil.

No caso dos autos, o objeto da ação é um contrato de seguro saúde, cujo prazo prescricional é de 05 anos, por se tratar de documento particular que descreve dívida líquida, conforme disposto no art. 206, §5º, inciso I, do CC, ex vi legis:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

No caso dos autos não ocorreu a interrupção da prescrição, uma vez que até hoje não houve a citação da parte ré.

Saliente-se que não se aplica o disposto na Súmula n. 106 do STJ, visto que não houve desídia do Poder Judiciário, uma vez que era ônus do autor empreender os meios necessários para localizar o réu, o que não o fez. É esse o entendimento da jurisprudência pátria acerca do tema:

(...)

Logo, o simples despacho que ordenou a citação não é suficiente para interromper a prescrição, de modo que, não havendo a citação no prazo hábil ao exercício da pretensão, esta não pode retroagir quando já transcorrido o prazo prescricional do direito a ser tutelado.

Conquanto o autor tenha peticionado algumas vezes nos autos, a diligência que realmente competia ao autor, qual seja, a de promover a citação no prazo em que poderia exercer a sua pretensão, indicando o endereço correto e atualizado do réu, não foi cumprida, de modo que resta materializada a prescrição da pretensão inicial, ante a ausência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Isso posto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO da pretensão deduzida pela parte autora, julgando extinta a ação, com exame de mérito, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil e 206, §5º, I do CC.

Em função do princípio da causalidade, condeno a parte requerente em custas e despesas processuais, deixo de condenar em honorários advocatícios em função de não haver ocorrido citação válida.

Encaminhe-se à UNAJ para levantamento de eventuais custas finais pendentes de pagamento e, em caso afirmativo, intime-se via DJe para pagamento do prazo de 5 (cinco) dias.

Decorrido o prazo sem o pagamento das custas processuais, fica autorizado o arquivamento definitivo dos autos e a instauração do Procedimento Administrativo de Cobrança (PAC), conforme dispõe o artigo 46, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, obedecidos os procedimentos previstos Resolução TJPA nº 20/2021.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC. A interposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC. E será considerado ato protelatório a interposição de embargos prequestionadores, ante o caráter devolutivo do recurso de apelação.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo ‘’ a quo’’ (artigo 1010 do CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária, caso possua advogado, para oferecer contrarrazões recursais, no prazo legal. Em seguida, encaminhem-se os autos ao E. TJPA (art. 1.009, § 3º, do NCPC), com as homenagens de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos oportunamente.

Belém/PA, data registrada no sistema.”.

Inconformada, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE interpôs apelação no
ID 36722225
, sustentando, em síntese, que não houve prescrição, pois a demanda foi ajuizada dentro do prazo legal; que a demora na citação não decorreu de inércia ou abandono da autora; que deve incidir a Súmula 106 do STJ; e devem prevalecer a primazia do julgamento de mérito, a cooperação processual e o acesso à justiça, requerendo a reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do feito.

Ausência de contrarrazões nos autos, tendo em vista a inexistência de triangularização processual.

Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia a definir se deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição pela ausência de citação válida da ré ou se a demora no ato citatório não pode ser imputada à autora.

Adianto assistir razão ao apelante.

Da análise dos autos constata-se que a ação de cobrança foi ajuizada por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de M S GUSMÃO DOS SANTOS - ME, visando ao recebimento de valores decorrentes de contrato de seguro saúde empresarial, referente à apólice nº 19609, com títulos vencidos em 17/05/2017, 19/06/2017 e 05/09/2017, no valor total indicado de R$ 6.155,06, conforme narrado na petição inicial e reiterado nas razões recursais de ID 36722225.

A sentença recorrida, lançada ao ID 36722224, reconheceu a prescrição da pretensão autoral sob o fundamento de que, embora a ação verse sobre cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, sujeita ao prazo prescricional quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil, não teria ocorrido a interrupção da prescrição, uma vez que a parte ré não foi citada até a prolação da sentença.

Portanto, o ponto controvertido não reside propriamente no prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, mas sim nos efeitos da ausência de citação válida da ré ao longo da tramitação processual, especialmente diante das diligências realizadas e requeridas pela autora para tentar localizar a demandada.

O art. 240 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Da leitura do dispositivo, extrai-se que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação, desde que o autor adote as providências necessárias para viabilizar o ato citatório.
A norma não autoriza, contudo, que se puna a parte autora quando a demora decorre de circunstâncias processuais, de dificuldades práticas de localização da parte demandada ou da ausência de esgotamento dos meios disponíveis à efetivação da citação
.

Acerca do assunto, a Súmula 106 do STJ dispõe:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Assim, a orientação sumular busca impedir que a parte autora, tendo ajuizado tempestivamente a demanda e adotado as providências que lhe competiam para viabilizar a citação, seja prejudicada por atraso decorrente da própria marcha processual ou de circunstâncias não imputáveis à sua desídia.

No caso concreto, a própria sentença de ID 36722224 registra que houve tentativa frustrada de localização da requerida no endereço informado, consulta no sistema InfoJud e expedição de AR ao endereço obtido, com retorno negativo sob a informação de que a ré havia se mudado.

Ainda em sequência, consta a juntada de custas e comprovante, IDs 36722153 e 36722154, a expedição de cartas, IDs 36722155 e 36722156, a juntada de aviso de recebimento relativo à requerida, ID 36722158, além de posteriores pesquisas e documentos associados à localização da parte demandada, como SIEL Marta Gusmão, ID 36722162, e CNPJ MS Gusmão, ID 36722163.

Também consta que, após nova frustração da tentativa de comunicação, a autora apresentou petição de ID 36722220, acompanhada do protocolo ID 36722221, requerendo a expedição de ofícios a companhias públicas, com a finalidade de obter endereço atualizado da requerida e permitir a efetivação da citação.

Esse conjunto de atos processuais não permite concluir, com a segurança necessária, que a ausência de citação decorreu de abandono, inércia deliberada ou desídia exclusiva da autora
. Ao revés, os autos revelam sucessivos requerimentos e providências direcionados à localização da parte ré, ainda que infrutíferos.

A circunstância de a ré não ter sido localizada nos endereços diligenciados não pode, por si só, ser equiparada à falta de providência da parte autora. Em demandas dessa natureza, especialmente quando a parte requerida se muda ou não é encontrada nos cadastros ordinários, mostra-se razoável que se utilizem mecanismos de pesquisa e diligências complementares antes de se extinguir o processo com resolução do mérito por prescrição.

É certo que a Súmula 106 do STJ não serve para eternizar a marcha processual, tampouco para exonerar a parte autora de seu dever de colaborar com a realização da citação. Contudo, também não se pode afastar sua incidência quando o conjunto dos autos demonstra que a autora formulou pedidos concretos para localização da requerida, indicou novo endereço, custeou diligências e requereu pesquisas cadastrais.

A extinção do processo com resolução do mérito, por prescrição, antes de se reconhecer a inutilidade de todas as providências disponíveis à localização da parte demandada, revela-se medida prematura, sobretudo em ação proposta dentro do prazo quinquenal contado dos vencimentos indicados na inicial.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA, APÓS COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS INICIAIS. POSSIBILIDADE. RETROAÇÃO À DATA DE PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES.
1. Cumprido tempestivamente o despacho que ordenou a complementação das custas, não há que se imputar à recorrente culpa pela citação realizada após o termo final da prescrição, nos termos da Súmula nº 106/STJ, de modo que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme disposto no art. 219, § 1º, do CPC/1973
(art. 240, § 1º, do CPC/2015). Inaplicabilidade dos precedentes que versam sobre determinação de emenda à inicial. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2150655 RJ 2022/0181416-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024)A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da prescrição ou decadência.

Apelação. Ação monitória. Sentença de extinção da ação, diante do reconhecimento da prescrição. Recurso da parte autora, sustentando a não configuração da prescrição e a necessidade de prosseguimento da demanda. Inconformismo justificado. Aplicação ao caso do prazo prescricional de 5 anos, nos termos do art. 206, § 5º, inc. I do CC e da redação do artigo 219 do CPC/73, vigente à época da distribuição da ação. Inexistência de inércia imputável ao autor. Demora na citação que não ocorreu por culpa ou negligência do credor, mas pela dificuldade de localização dos devedores. Ausência de realização da citação que não pode ser imputada à parte autora, que movimentou o feito, com a realização de diversas diligências visando à citação da parte ré, não havendo inércia de sua parte, tampouco conduta desidiosa. Prescrição não caracterizada. Sentença anulada para propiciar a continuidade da ação. Recurso da parte autora provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 00032899420138260224 Guarulhos, Relator: Claudia Carneiro Calbucci Renaux, Data de Julgamento: 27/09/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024)

Embora a hipótese dos autos não se confunda automaticamente com mora exclusiva do serviço judiciário, é certo que a razão de ser da orientação sumular
impede que se reconheça a prescrição quando a parte autora ajuizou tempestivamente a demanda e não há prova inequívoca de desídia apta a afastar a retroatividade prevista no art. 240, §1º, do CPC
.

No caso, a própria sequência processual revela que a autora buscou viabilizar a citação por diferentes meios, havendo tentativa de localização no endereço informado, indicação de novo endereço, requerimento de pesquisas cadastrais, expedição de cartas, consulta a sistemas e pedido de ofícios a concessionárias ou companhias públicas.

Diante disso, a providência adequada é determinar o retorno dos autos à origem, para que prossiga a ação de cobrança, com a adoção das diligências cabíveis à localização e citação da requerida, inclusive mediante utilização dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário e, se frustradas as tentativas ordinárias, com posterior análise da viabilidade de citação por edital, observados os requisitos legais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, para desconstituir a sentença de ID 36722224 e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que a ação de cobrança prossiga regularmente, com a adoção das diligências necessárias à localização e citação da parte requerida.

Considerando-se a desconstituição da sentença, não há condenação em honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, por ausência de juízo de mérito que implique majoração de verba honorária previamente fixada em favor da parte recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2026